Tribunal: STF
Processo: RE 96664
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-08
Data de publicação: 1983-04-08

Ementa:
- Intempestividade de apelação, dependente de exame de prova dos  autos, e que o v. acórdão recorrido decidiu (Súmula 279). Questão constitucional não prequestionada e incabível (súmulas 282 e 356). 
Dissídio jurisprudêncial indemonstrado (art. 305 do Regimento Interno do STF então vigente e Súmula 291). 
Recurso extraordinário não conhecido.